Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-14.2025.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de cobrança fundada na compra e venda de artigos esportivos. Entrega da mercadoria não demonstrada. Nota fiscal não assinada. Ônus da prova que não pode ser imputado ao Réu, por se tratar de fato negativo. Ação improcedente. Recurso desprovido.